Tribunal: TJES
Processo: 5006423-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006423-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA MENDONCA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006423-84.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
REGINA CELIA MENDONCA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por REGINA CELIA MENDONCA DOS SANTOS em face do BANCO BRADESCARD S.A.

Em síntese, a requerente alega que foi surpreendida com a informação de que seu nome se encontrava inscrito no cadastro e restrição de crédito. Desconhecendo a origem da dívida, a autora realizou uma consulta ao SERASA na qual constatou que o seu nome foi incluído no SPC/SERASA pela empresa Ré, devido a uma suposta dívida no valor de R $687,60.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno a requerida no pagamento à autora da quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3765652, o requerente interpôs Recurso Inominado, reiterando o pedido de justiça gratuita, feito na primeira instância e que não foi não apreciado. O juízo anterior negou a justiça gratuita no despacho de Id. 3765658. Nas razões do recurso afirmou que a sentença merece reforma posto que o valor arbitrado em dano moral é irrisório e pede a majoração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que este foi indeferido pelo juízo de piso no despacho de ID nº 3765658, e após a intimação deste, a recorrente se manteve inerte.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Sobre os danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido procedeu para a inscrição do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito de forma indevida, o que, conforme pacificado nos tribunais pátrios, gera dano moral indenizável.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$3.000,00), se revela inadequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, estando distante do que essa turma tem adotado
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para majorar os danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Dispenso as partes do pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)